Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, reformando em parte a sentença que atribuiu culpa concorrente dos condutores dos veículos em sinistro de trânsito, com fundamento na existência de culpa exclusiva da parte requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a alteração do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A contradição e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque restou devidamente esclarecido que o fato de haver um caminhão estacionado em fila dupla demandava maior cautela da condutora que pretendia dar marcha à ré para sair do estacionamento. Ademais, não subsistem evidências de que o estado dos pneus do veículo conduzido pela parte autora, ou sua velocidade, tenham contribuído de qualquer maneira para o sinistro, até mesmo por circular na via de preferência.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.